Tribunal: TJSP
Processo: 2198808-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra a decisão que inferiu que as questões relativas ao servidor que não mais estaria no local devem ser discutidas por meio de ação própria. Locação. Ação de despejo c.c. cobrança. Mandado de imissão na posse e depósito cumprido por oficial de justiça e acompanhado pelos advogados das partes e represente legal do requerido. Eventual divergência quanto aos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra a decisão que inferiu que as questões relativas ao servidor que não mais estaria no local devem ser discutidas por meio de ação própria. Locação. Ação de despejo c.c. cobrança. Mandado de imissão na posse e depósito cumprido por oficial de justiça e acompanhado pelos advogados das partes e represente legal do requerido. Eventual divergência quanto aos bens encontrados no imóvel ou mesmo quanto ao auto de imissão na posse e depósito que deverá, se for o caso, ser discutido, pelas vias ordinárias, até porque não apresentada reconvenção, ressaltando-se, mais uma vez, que a diligência foi acompanhada pelo represente legal da requerida. Decisão mantida.